Tribunal: TJBA
Processo: 8035979-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035979-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO SANTANA DE ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA DE OCUPANTE DO POSTO DE SUBTENENTE. PROVENTOS E PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) QUE DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, salvo se houver elementos nos autos capazes de elidir o seu valor probatório. 2. Não se sustém a preliminar de ausência de prova pré-constituída, quando a exordial do mandamus é instruída com cópias de documentos que revelam as premissas fáticas necessárias ao exame da pretensão formulada e, portanto, a própria adequação da via processual eleita. 3. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o exercício do direito subjetivo de postular, mediante a proposição de ação mandamental individual, o resguardo de direito líquido e certo. Precedentes do STJ. 4. As limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas consequentes de decisões judiciais. Alegação de violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, rejeitada. 5. Constitui violação a direito líquido e certo a omissão da Administração Pública em proceder ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), em favor de policial militar do Estado da Bahia transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. 6. Efeitos patrimoniais fixados em estrita observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e à regra prevista na Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da data de 09/12/2021. Segurança concedida. Liminar confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8035979-37.2021.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, RONALDO SANTANA DE ARAÚJO, e, Impetrado, o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS1